Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-08.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010042-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA MODESTO - CPF: 157.686.431-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º Vogal): Peço vênia para divergir do voto da e. relatora. O valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado na sentença a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, está conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do registro negativo (R$1.096,29), bem como a existência de apenas dois registros posteriores. Assim, nego provimento a ambos os recursos e condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º, do CPC, em relação à parte reclamante.

Recurso Inominado nº
1010042-08.2023.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: GERSON DA SILVA MODESTO e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Recorridos: GERSON DA SILVA MODESTO e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM

– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em consideração a existência de negativações posteriores (extrato no corpo da sentença). Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para
R$ 500,00 (quinhentos reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

6.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido,
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 500,00
(quinhentos reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95
, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Peço vênia para divergir do voto da e. relatora. O valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado na sentença, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida, está conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do registro negativo (R$1.096,29), bem como a existência de apenas dois registros posteriores.

Assim, nego provimento a ambos os recursos e condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º, do CPC, em relação à parte reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023